Tribunal: STF
Processo: Rcl 69705
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 1.923/DF, NO RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246), NA ADC Nº 16/DF E NO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    3. No caso dos autos, trata-se de questão que não poderia ser objeto de reanálise porquanto acobertada pelo manto da coisa julgada, matéria alheia aos paradigmas alegadamente violados.



    4. Não se afigura violação aos termos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que proíbe, especificamente, a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB). 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.